Tribunal: TJSP
Processo: 2348836-91.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio culposo e lesão corporal culposa – Medidas cautelares diversas à prisão – Cabimento em parte – Despacho suficientemente fundamentado – Constrangimento ilegal não verificado – Desnecessidade das medidas de comparecimento mensal em juízo e de proibição de se ausentar da Comarca por período superior a oito dias – Ordem concedida em parte.